Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. JULGAMENTO COM BASE EM DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS JUNTADOS PELO REQUERENTE. REFORMA DE IMÓVEL. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a dirimir o quantum debeatur.
II. O artigo 510, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado consagrado nos artigos 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o juiz a “decidir de plano” a liquidação por arbitramento à vista de “pareceres ou documentos elucidativos” suficientes para a definição do valor da condenação.
III. Recurso conhecido e desprovido.